Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno com fundamento no Decreto no 12.790/2025, apesar da existência de descumprimento reiterado de obrigação imposta em pena restritiva de direitos no ano de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento injustificado de prestação pecuniária no período de doze meses anteriores ao decreto impede a concessão de indulto, ainda que a falta grave não tenha sido previamente homologada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação.
2. A ausência de pagamento de parcelas da prestação pecuniária configura falta grave nos termos do art. 51 da Lei de Execução Penal.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o impedimento ao indulto decorre da prática da falta grave, independentemente da data de sua homologação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: a prática de falta grave dentro dos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente, bastando que a conduta tenha sido cometida no período de referência previsto na norma.
Dispositivos legais citados: art. 51 da Lei no 7.210/1984; art. 6o do Decreto no 12.790/2025; art. 107, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1964433/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15/02/2022.
STJ, AgRg no REsp 1757968/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/06/2023.
STJ, HC 915170/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/05/2024.
TJDFT, Acórdão 2074283, 0733992-65.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, DJe 12/12/2025.
TJDFT, Acórdão 2065084, 0741936-21.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 14/11/2025.